Tribunal: TJBA
Processo: 0502276-94.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502276-94.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ESPÓLIO: JOSE ANACLETO FILHO e outros (5) Advogado(s):CAYO LAGO DE MENEZES SANTANA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS AO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização por danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de aluguéis vencidos, indenização por avarias no imóvel e multa contratual decorrente de contrato de locação firmado com particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se a ausência de prévio empenho e regular processamento da despesa pública afasta a exigibilidade do crédito; (iii) determinar se o contrato de locação firmado pela Administração Pública submete-se ao regime jurídico de direito privado, com incidência da Lei do Inquilinato e validade de multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, tendo o juízo de origem intimado as partes para especificação de provas (ID 100456877), sem manifestação do Município, conforme certidão (ID 100456882), operando-se a preclusão. 4. A alegação de cerceamento de defesa em sede recursal, após inércia na fase instrutória, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 5. A prova documental demonstra o inadimplemento do Município, evidenciando que os pagamentos foram realizados apenas até outubro de 2017 (ID 100456538), permanecendo em aberto os aluguéis até a devolução das chaves em 13/03/2018, conforme recibo (ID 100456521, pág. 10). 6. O laudo de vistoria (ID 100456521), subscrito por representante do próprio ente público, atesta a existência de avarias no imóvel, afastando a tese de desgaste natural e comprovando o descumprimento contratual quanto à restituição do bem. 7. A ausência de prévio empenho constitui falha administrativa interna, não sendo apta a invalidar obrigação decorrente de contrato regularmente firmado e efetivamente executado. 8. A obrigação de pagar decorre da utilização do imóvel pelo ente público, sendo vedado o enriquecimento ilícito da Administração ao se beneficiar do contrato sem a devida contraprestação, em afronta ao art. 884 do Código Civil e aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal. 9. O contrato de locação celebrado pela Administração Pública possui natureza de direito privado, equiparando-se a uma relação locatícia comum, na qual o ente público atua em posição de igualdade com o particular, submetendo-se às disposições da Lei nº 8.245/91 e às regras do direito civil. A multa contratual prevista na Cláusula 9ª do ajuste é válida e exigível, por decorrer de estipulação expressa entre as partes e do inadimplemento comprovado. 10. A sentença baseia-se em prova documental suficiente e aprecia corretamente os fatos e o direito aplicável, inexistindo fundamento para sua reforma. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 85, §11; CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; Lei nº 4.320/64, art. 60; Lei nº 8.245/91; Lei nº 8.666/93. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0001355-69.2022.8.17.3350, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 25.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007569-36.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 27.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0502276-94.2018.8.05.0229, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e como apelados MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SOUZA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI-239